Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733319-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSEMILSON CASTRO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 166270988 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Josemilson Castro da Silva em face do ora agravante, processo n. 0705708-58.2023.8.07.0019, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o réu exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: (...) 7. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 8. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A plausibilidade do direito restou comprovada pela juntada dos comprovantes de pagamento de IDs 163981517 e 163981518 que confirmam o adimplemento das parcelas de maio e de junho, números 42 e 43 respectivamente, do contrato de financiamento entre as partes. 10. Conforme documento de ID 163981504, o banco réu informa indevidamente que a parcela com vencimento em 14/05/2023 foi paga somente em 14/06/2023, e que a parcela com vencimento em 14/06/2023 ainda se encontra aberta. 11. No entanto, os comprovantes de pagamentos trazidos pelo autor mostram inequivocamente que a parcela 42, com vencimento em 14/05/2023, foi adimplida em 15/05/2023, e a parcela com vencimento em 14/06/2023 foi paga nesta mesma data. 12. Quanto ao perigo de dano, este é evidente, haja vista que a negativação indevida do nome do autor lhe acarreta inúmeros transtornos financeiros, a exemplo da dificuldade de obtenção de crédito no mercado. 13. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua a inscrição do nome do autor dos cadastros de inadimplentes com relação à dívida do contrato de n. 0187065711, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 30.000,00. (...) Em razões recursais (Id 50051923), requer, em síntese, seja afastada a multa cominatória fixada na decisão recorrida, por considerá-la exorbitante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da multa pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito ou a redução do valor arbitrado. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão vergastada foi proferida no dia 24/7/2023 (Id 166270988 do processo de referência; bem como constato ter a agravante trazido ao feito documento (Id 168500337 do processo de referência) em que demonstra terem sido excluídas até o dia 20/7;2023 todas as parcelas referentes ao contrato n. 0187065711. Logo, a exclusão se deu em momento anterior à prolação do ato judicial que fixou a multa diária. Com efeito, considerando ter o ora agravante, ao que indica a prova documental, excluído todas as dívidas atinentes ao contrato n. 0187065711 antes de ser proferida a decisão agravada, determino seja o agravante intimado para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o efetivo interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora